Tribunal: TJBA
Processo: 8033400-84.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8033400-84.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SALVADOR, 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SALVADOR, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO SISTEMA DE JUIZADOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CONFLITO SUSCITADO PELO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA EM FACE DO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXPRESSÃO PATRIMONIAL NÃO AFERÍVEL OBJETIVAMENTE. INTERPRETAÇÃO QUE SE EXTRAI DO ART. 2º, DA LEI N.º 12.153/2009. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES TJBA. CONFLITO IMPROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033400-84.2019.8.05.0001, em que figuram como suscitante JUIZO DE DIREITO DE SALVADOR, 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA e como suscitado JUÍZO DE DIREITO DE SALVADOR, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO SISTEMA DE JUIZADOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e julgar improcedente o conflito de competência, devendo o feito originário ser processado e julgado pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos termos do voto da relatora. Salvador, .